Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
2. Assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.